Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DECORRENTE DE FRAUDE. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO VALORADAS DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS. EVIDENTE DESCASO PARA COM A PARTE CONSUMIDORA. ESTIMATIVA MAJORADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVIDO.
I. Comprovada a hipossuficiência da parte apelante, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe, com efeitos “ex nunc”. Rejeitada a preliminar arguida pela apelada.
II. A apelante impugna expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de reforma (estimativa do dano extrapatrimonial e repetição indébito). Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
III. Diante da nova valoração de determinantes circunstâncias do caso concreto (descaso acentuado da instituição financeira, não cumprimento do acerto firmado com o PROCON-DF e comprometimento substancial do benefício previdenciário da parte lesada), se torna imperiosa a majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a estimativa reparatória dos danos extrapatrimoniais.
IV. Configurada a cobrança indevida, o consumidor faz jus à repetição do indébito, em valor correspondente ao dobro do que pagou. Não configura engano justificável quando feita contestação administrativa e existentes elementos inequívocos da fraude perpetrada por terceiros.
V. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido.